Tribunal: TJDFT
Processo: 0009920-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
D E C I S Ã O A fim de evitar prejuízo ao interesse de terceiros, oficie-se ao Juízo da VETECA-TAG, em resposta ao ofício no 722/2020, solicitando esclarecimentos sobre o levantamento da ordem de penhora lançada no rosto destes autos, vez que tal providência não restou expressamente indicada na sentença de ID 18172442 e no despacho de ID 18172443. Concedo força de ofício a esta decisão. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto